Tribunal: TJSP
Processo: 0007959-28.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Réu que forneceu nome diverso a fim de ocultar seu passado criminoso - Limite para o reconhecimento do exercício da autodefesa que é a licitude dos meios empregados - Condenação devida - Pena do crime de furto mitigada - Necessidade - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Réu que forneceu nome diverso a fim de ocultar seu passado criminoso - Limite para o reconhecimento do exercício da autodefesa que é a licitude dos meios empregados - Condenação devida - Pena do crime de furto mitigada - Necessidade - Regime prisional fechado (para o crime apenado com reclusão) e semiaberto (para o delito apenado com detenção) fixados com critério e adequados - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso parcialmente provido.